Tribunal: TJDFT
Processo: 0739838-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0739838-65.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: LEANDRO CEZAR VICENTIM, LEONARDO CEZAR VICENTIM EMBARGADO: VANDER DE PAULA NUNES EMBARGADO: VANDER DE PAULA NUNES EMBARGANTE: LEONARDO CEZAR VICENTIM, LEANDRO CEZAR VICENTIM, LOTUS PNEUS E RODAS - EPP D E S P A C H O Ao embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Por oportuno, defiro o pedido de dilação de prazo formulado ao ID 54282241, alertando a requerente/apelante de que, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, acaso não juntados os documentos nem efetuado o devido preparo, o recurso considerar-se-á deserto. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator